Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.
1. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
2. A fim de dirimir a controvérsia, foi firmado o seguinte entendimento na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, consoante súmula 9: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário, no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
3. No caso em análise, verifica-se que a recorrente recebeu apenas o pagamento proporcional do décimo terceiro salário, no ano de 2015.
4. Nesse passo, deveria a autora/recorrente ter recebido o valor integral, no mês de seu aniversário, pelo exercício de 2015.
5. Dessa forma, impõe-se ao Distrito Federal o pagamento do valor de R$ 5.111,53, ID 10578745, consoante ID 10578745, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter recebido o pagamento integral do 13o e juros de mora, nos termos art. 1o, F, da Lei 9494/1997, a partir da citação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.